Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009795-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (ADVOGADO), FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA - CPF: 039.477.601-16 (PACIENTE), JUIZO 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LUAN DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 057.193.651-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO RAMOS DA SILVA - CPF: 021.231.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – OMISSÃO NA ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DE UNIDADE PRISIONAL – TESE PREJUDICADA – PRETENSÃO DEFERIDA NA ORIGEM – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NAS DECLARAÇÃOES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO –
DECISUM
DE REVISÃO DA PRISÃO QUE ADMITE MOTIVAÇÃO MAIS SUCINTA – IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO DE DROGADITO E DA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO OFENDIDA PELA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Fica prejudicada a análise da tese de transferência de unidade prisional se nas informações prestadas pelo juízo singular o impetrado menciona que tal pleito já foi analisado e deferido.

Consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento da tese de negativa de autoria.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na necessidade de aplicação da lei penal, haja vista a renitência delitiva
do paciente.

O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência.

É possível na análise da reavaliação do cárcere a reiteração dos argumentos exarados na decisão que decretou a prisão preventiva, pois o Supremo Tribunal Federal nessas ocasiões admite motivação mais sucinta, inclusive com a adoção de técnica
per relationem
.

É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fabricio da Costa Marques Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim.

Segundo a impetrante, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia não possui fundamentação idônea, pois não se aprofundou no caso concreto e na justificação do cárcere, e foi omissa quanto ao pedido alternativo de transferência do paciente para outra unidade carcerária.

Indica que inexistem elementos suficientes sobre a autoria delitiva, pois o paciente estaria na cidade de Barra do Bugres apenas para o velório de sua avó, e que ele não realiza o comércio de drogas, pois é somente um dependente químico, que necessita de tratamento para a dependência química.

Aponta que não há risco à ordem pública, à instrução criminal, e tampouco à ordem econômica, aduzindo para tanto, a existência de predicados pessoais positivos do paciente.

Invoca o princípio da presunção de inocência, e aduz que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas, ou, ainda, a transferência para a unidade prisional de Nova Mutum/MT.

Junta documentos (Ids. 89742969 e 89742970).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 89985464).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 90715957).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 93677469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado, almeja-se a restituição da liberdade do paciente
Fabricio da Costa Marques Silva
,

ao argumento de que a decisão vergastada não possui fundamentação idônea, porque não houve aprofundamento no caso concreto, bem como que houve omissão quanto à transferência do paciente de unidade prisional, e, ainda,
que inexistem elementos suficientes sobre a autoria delitiva e demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal, e tampouco à ordem econômica, aduzindo para tanto, a existência de predicados pessoais positivos do paciente.

Por fim, invoca o princípio da presunção de inocência, e aduz que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Prefacialmente, quanto à suposta omissão da análise da pretensão de ser transferido para unidade federativa diversa, destaco, por oportuno, as informações prestadas pelo impetrado:

“(...)
Defiro o pedido formulado pela Defesa quanto à transferência do acusado Fabricio Marques da Costa Silva – Id. no 57581440, e, em consonância com a cota ministerial - Id. no 54057040, determino a expedição de ofício a Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) e a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), a fim de solicitar atestado de vaga ao réu para Unidade Prisional de Nova Mutum-MT. 8. Uma vez atestado a vaga para a Unidade Prisional de Nova Mutum-MT, oficie-se a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária por meio de seu Superintendente de Gestão Penitenciária, para a necessária transferência, com o recabiamento do acusado para a Unidade Prisional de Nova Mutum-MT, com a Urgência que o caso requer, dispensada a anuência prévia do
Juízo (art. 432 e seguintes da CNGC/MT 2020)
(...)” (Id. 90715957).

Como se percebe, a pretensão foi analisada e deferida na origem, motivo pelo qual a presente ação constitucional está prejudicada neste ponto.

Quanto às teses remanescentes, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 23.3.2021, e, no mesmo dia, o impetrado homologou a prisão, e a converteu em preventiva, ante a verificação dos indícios de autoria e da necessidade de manutenção da ordem pública, decorrente, sobretudo, da renitência delitiva do paciente.

Concernente ao argumento de que inexistem elementos suficientes sobre a autoria delitiva, colaciono trecho da decisão que decretou a prisão cautelar (Id. 89742970, pp. 55-57):

“(...)
segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 06 (seis) porções de pasta base - aproximadamente 02 (dois) kg, 07 (sete) bolsa de cor camuflada – na qual os entorpecentes se encontravam, e o valor de R$ 202,65 (duzentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) em espécie. (...) No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do autuado Fabricio Marques Da Costa Silva, verifica-se que o mesmo responde a processo criminal nesta Comarca, sendo: Proc. n° 6655-20.2019.811.0008 – Código: 156993 (Tráfico) e Ato Infracional, Proc. no 4119-36.2019.811.00008 – Código no 152848 (Roubo); (...), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. 6. Ademais a testemunha PM
Alexandre Aparecido de Assis
, declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam várias denúncias de que os suspeitos Luan dos Santos Ferreira e Silvio Ramos da Silva, estariam efetuando comércio de entorpecentes na cidade, sendo que diversas denúncias informaram que a comercialização do entorpecente estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), situado na Rua das laranjeiras, local este que já foi feito operação policial por esta Delegacia de Polícia. Aduz ainda que, mediante uma denúncia anônima recebida na data de ontem (22/03/2021), por volta das 21:00 horas, tiveram o conhecimento de que um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele estaria transitando pelas ruas do Bairro Maracanã. Ato contínuo, o Grupo CAR da 12a CIPM efetuando rondas no bairro mencionado conseguiu avistar um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do bairro indo sentido ao bairro vizinho (Alvorecer); realizada a tentativa de abordagem no veículo o condutor acelerou entrando em fuga, tentando se evadir da equipe. Relata ainda que dando prosseguimento ao veículo, vislumbrou que que alguém dentro do carro dispensou para fora do veículo (em uma esquina) uma bolsa. Sendo que ao retornarem ao local, após realizar a abordagem dos suspeitos, foi observado que dentro dela haviam duas peças de pasta base de cocaína com aproximadamente 02 (dois) kg. Ademais, informa a testemunha que o suspeito Silvio é integrante da facção comando vermelho. Senão, vejamos: Depoimento do PM Alexandre Aparecido de Assis: “QUE com várias denúncias de que os suspeitos Luan dos Santos Ferreira e Silvio Ramos da Silva, estariam efetuando comércio de entorpecentes na cidade, bem como, em diversas denúncias foram informados de que a comercialização do entorpecente estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), situado na Rua das laranjeiras, local este que já foi feito operação policial por esta Delegacia de Polícia; QUE foi informado anonimamente que na data de ontem (22/03/2021), por volta das 21:00 horas, um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele estaria transitando pelas ruas do Bairro Maracanã; QUE de imediato a equipe do Grupo CAR da 12a CIPM efetuando rondas no bairro mencionado conseguiu avistar um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do bairro indo sentido ao bairro vizinho (Alvorecer); QUE
foi feita a tentativa de abordagem no veículo porém ao avistarem a viatura o condutor acelerou entrando em fuga, tentando se evadir da equipe, começando ali um acompanhamento onde o referido veículo conduzido
pelo suspeito Silvio Ramos da Silva, desobedeceu a ordem legal de parada que eram realizadas através de avisos sonoros e luminosos, o qual colocava não só a vida dos ocupantes do veículo como também a da guarnição; QUE após alguns instantes foi verificado por este oficial que alguém dentro do carro dispensou para fora do veículo (em uma esquina) uma bolsa, porém no intuito de realizar a abordagem a equipe continuou a acompanhar o carro que veio a ser abordado após instantes dali; QUE foi realizada a abordagem dos suspeitos, constatou que os ocupantes tratavam-se do condutor Silvio Ramos da Silva e os ocupantes do veículo Luan dos Santos Ferreira e Fabricio Marques da Costa Silva e a busca veicular o qual não foi localizado nada de ilícito, porém ao retornarem fazendo o trajeto contrário a abordagem, conseguiram localizar uma bolsa média de cor camuflada, em uma esquina, próximo ao muro de uma residência (local este em que foi visualizado a dispensa do material durante o acompanhamento) após a abertura da bolsa, foi observado que dentro dela haviam duas peças de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foi dado a voz de prisão aos integrantes do veículo, os quais foram conduzidos para o a delegacia de PJC local, sem lesões corporais, juntamente com o carro Ford Fiesta e a quantidade aproximada de 02 (dois) kg de uma substância análoga a pasta base de cocaína; OBS: é do conhecimento do meio policial que o suspeito Silvio é integrante da facção comando vermelho e é suspeito do envolvimento do homicídio ocorrido no dia 07/03/21 na cidade de Nova Olímpia MT; QUE todos os envolvidos possui delitos criminais; Nada mais disse, (...)” 7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. 10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
”

Conforme se denota, o policial Alexandre Aparecido de Assis declarou na delegacia que a polícia recebeu comunicação anônima de que determinado veículo estaria transportando entorpecentes em certo local.

Dado isso, os policiais se dirigiram até o informado local, onde flagraram em atitude suspeita um veículo semelhante, que tentou evadir colocando a vida dos transeuntes e dos servidores em risco, bem como que durante a fuga algum dos ocupantes dispensou uma bolsa com substância entorpecente.

Infere-se ainda que o servidor afirmou que o paciente estava dentro do carro abordado, malgrado a impetrante alegue que os coacusados negaram que o paciente estava no veículo – de modo que tais circunstâncias dependem de aprofundamentos, somente possível no âmbito da ação penal em trâmite.

Como se bem sabe, não é possível o revolvimento aprofundado de provas em sede de cognição sumária de
habeas corpus
.

Por ora, os indícios de autoria estão delineados nos autos, isso porque os depoimentos dos policiais são aparentemente idôneos e suficientes para demonstrar o
fumus comissi delicti
, uma vez que por serem servidores públicos suas afirmações são revestidas de presunção
iuris tantum
de veracidade, e, em contrapartida, a impetrante não trouxe qualquer elemento que desabone suas palavras.

Por outra vertente, quanto à tese de insuficiência argumentativa do
decisum
prolatado pelo impetrado, é importante registrar que malgrado a impetrante indique que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia possui somente “
um parágrafo com poucas linhas
”, em verdade, a autoridade acoimada como coatora reiterou os argumentos exarados na análise de pedido anterior de revogação da custódia.

Tal compreensão encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite motivação mais sucinta, inclusive com a adoção de técnica
per relationem
, nas decisões de manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido:

“
Conforme já decidiu a Suprema Corte, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF
” (STF, Agravo Regimental em
HC
n. 142.435/PR, Segunda Turma, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 9.6.2017, publicado em 26.6.2017).

Por outro lado, quanto ao requisito inerente ao
periculum libertatis
,
constato que o paciente responde a outras ações penais, o que indica a possibilidade de renitência criminosa, apta a ensejar a necessidade de manutenção da ordem pública, e constitui fundamentação idônea que justifica a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 652889/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20.4.2021, publicado em 26.4.2021.

A propósito, são as informações da autoridade acoimada como coatora:

“(...)
em consulta aos antecedentes criminais do ora paciente, verifica-se que o mesmo responde a processo criminal nesta Comarca, sendo: Proc. n° 6655-20.2019.811.0008 – Código: 156993 (Tráfico) e Ato Infracional, Proc. no 4119-36.2019.811.00008 – Código no 152848 (Roubo), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
(...) (Id. 90715957)”.

Dessarte, vejo que a necessidade da custódia cautelar está justificada, cabendo lembrar que a matéria já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, Enunciado n. 6: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, em detrimento do alegado na impetração, é evidente que não há falar em predicados pessoais favoráveis.

Por derradeiro, a segregação cautelar do paciente é medida excepcional e não importa em ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), pois estão presentes os requisitos expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como bem indicou e fundamentou o impetrado no
decisum
invectivado.

Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e ao menos um dos
requisitos do artigo 312 do mesmo diploma normativo, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para a
cautelar
o meio social, sobretudo em razão da aparente insistência
do paciente em praticar atividade ilícita.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021